Tribunal: STF
Processo: ARE 1554372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO CONTRA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Da análise dos autos, verifica-se que há recurso interposto pelo autor, em que se insurge contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos para condenar a ré no pagamento de R$1.612,26 (mil, seiscentos e doze reais e vinte e seis centavos), a título de indenização por danos materiais.



    2. O STF, no julgamento do AI 852.520 (AgRedD), entendeu que a fundamentação per relationem pode ser utilizada ser utilizada pelo julgador, sem que isso implique negativa de prestação jurisdicional. Assim, no caso concreto verifica-se que o magistrado do Juízo de origem, amparado no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), vislumbrou que a parte autora não logrou comprovar integralmente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC) em relação aos pedidos de indenização por danos materiais e morais, não merecendo quaisquer reparos os seguintes fundamentos expostos ao longo da sentença: “(...) Compulsando os autos, verifico que somente foram exibidas imagens da cabine dos veículos mencionados na exordial, não tendo sido demonstrada a subtração dos motores dos referidos automóveis. Nesse sentido, somente é possível aduzir a subtração dos bancos dianteiros e traseiros, bem como do estepe, do veículo VW GOL (ID. 211705394 – pág. 1), assim como do volante e rodas do veículo FIAT STRADA (ID. 211705394 – págs. 2 a 4). Por sua vez, conquanto a requerida tenha aduzido que o edital do leilão previu expressamente a ausência de responsabilidade pelo estado de conservação dos bens, verifica-se do OFÍCIO Nº 156/2021/SPRF-BA, anexado no ID. 470544922, que a delegacia da PRF na cidade de Seabra informou que foi realizado um registro de furto de peças no pátio pertencente àquela delegacia, bem como que o referido pátio não possui estrutura adequada de segurança, como cercas, portões, segurança patrimonial, entre outros. Ora, conquanto a ré, de fato, não possa ser responsabilizada pelo estado de conservação das sucatas alienadas, há que se fazer uma distinção entre a deterioração normal dos bens, decorrente do decurso do tempo, daquela provocada por furtos realizados dentro do pátio da delegacia, os quais não são (e nem poderiam ser) considerados como razoáveis, normais ou esperados. Na hipótese, conforme reconhecido pela própria delegacia da PRF, as sucatas adquiridas pelo demandante foram objeto de ação criminosa, consistente na subtração de peças do interior dos veículos, não havendo dúvidas de que as referidas sucatas estavam sob a custódia da demandada, a quem caberia a guarda e vigilância dos bens. Assim sendo, há que se reconhecer a omissão da demandada com relação ao seu dever de guarda e vigilância, bem como a ocorrência do dano material aduzido pelo demandante e o nexo de causalidade entre a lesão e a omissão estatal, a ensejar a sua responsabilização. Quando à extensão do dano, como já mencionado, verifica-se que somente restaram demonstradas as subtrações de algumas peças das sucatas adquiridas pelo demandante, quais sejam, os bancos dianteiros e traseiros e o estepe do veículo VW GOL, assim como o volante e as rodas do veículo FIAT STRADA. Por conseguinte, tendo em vista não haver nos autos evidências que permitam estimar com precisão o valor do prejuízo sofrido pelo demandante, e considerando as disposições dos arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, que autorizam ao magistrado o julgamento conforme a equidade e as regras de experiência comum, arbitro o valor a ser ressarcido em 20% (vinte por cento) do total pago pelas sucatas adquiridas pelo requerente, o que perfaz a quantia de R$ 1.612,26 (mil seiscentos e doze reais e vinte e seis centavos). De outro lado, não há que se falar em condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que não se vislumbra na situação em apreço grave violação a direito da personalidade da parte autora, em especial à sua honra objetiva, considerando que a demandante se trata de pessoa jurídica.” 



    3. Neste cenário, reputo acertada a sentença proferida pelo Juízo do primeiro grau, tanto mais quanto não trouxe a parte autora novos elementos capazes de infirmar o quanto foi decidido.



    4. "Como é cediço, o dano moral constitui, em última análise, violação ao direito à dignidade humana, estabelecida pelo artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, ao lado da soberania, da cidadania, do pluralismo político e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, como princípio fundamental, em cujo cerne encontram-se a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade. 6. Em que pese a comprovação de falha imputada à Administração Pública, referido fato, por si só, não é apto a ensejar a compensação por danos morais, na medida em que os problemas pelos quais a autora, ora recorrida, passou, muito embora tenha sido considerado reprovável, apresentase como mero aborrecimento ou dissabor, que não justifica o acolhimento da pretensão indenizatória por danos morais, devendo ser sublinhado que a apelada não teve prejuízo em sua vida acadêmica, eis que não perdeu aulas” (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0021091-30.2016.4.02.5001, ALCIDES MARTINS, TRF2 - 5ª TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.).



    4. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    5. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente-autor à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, c/c art. 1.º da Lei 10.259/2001, cuja execução fica suspensa por se encontrar a parte autora sob o manto da assistência judiciária gratuita (artigo 98, § 3º, CPC). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente